Tribunal: TJSP
Processo: 1002551-35.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DEMURRAGE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO INCIDÊNCIA. Ainda que a Apelada, na qualidade de consignatária, seja considerada a destinatária da carga transportada pela Apelante, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso em concreto. Isto porque, não é possível identificar que a relação mantida entre as partes seja efetivamente de consumo, já

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DEMURRAGE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO INCIDÊNCIA. Ainda que a Apelada, na qualidade de consignatária, seja considerada a destinatária da carga transportada pela Apelante, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso em concreto. Isto porque, não é possível identificar que a relação mantida entre as partes seja efetivamente de consumo, já que as mercadorias transportadas pela Apelante serão utilizadas pela Apelada na sua cadeia produtiva. – ATRASO NA DEVOLUÇÃO DOS CONTÊINERES CARACTERIZADO – INCIDÊNCIA DA TAXA DE SOBRE-ESTADIA – NATUREZA JURÍDICA INDENIZATÓRIA E NÃO DE CLÁUSULA PENAL – OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM PAGAMENTO REFERENTE AOS DIAS DE ATRASO NA DEVOLUÇÃO DOS CONTÊINERES. Ante o atraso na devolução dos contêineres de titularidade da Apelante, deve a Apelada cumprir com sua obrigação: pagar o que deve. – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567074
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002551-35.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante NUNO
FERREIRA CARGAS INTERNACIONAIS LTDA, é apelado LOCOMOTIVA
INDUSTRIA E COMERCIO DE TEXTEIS INDUSTRIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002551-35.2019.8.26.0562 -Voto no
2
VOTO No: 29363
APEL.No: 1002551-35.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS (3a VARA CÍVEL)
APTE. : NUNO FERREIRA CARGAS INTERNACIONAIS LTDA.
APDO. : LOCOMOTIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TEXTEIS
INDUSTRIAIS LTDA.
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
DEMURRAGE

CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR

NÃO
INCIDÊNCIA. Ainda que a Apelada, na qualidade de
consignatária, seja considerada a destinatária da carga transportada
pela Apelante, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável
ao caso em concreto. Isto porque, não é possível identificar que a
relação mantida entre as partes seja efetivamente de consumo, já
que as mercadorias transportadas pela Apelante serão utilizadas
pela Apelada na sua cadeia produtiva.
ATRASO NA
DEVOLUÇÃO DOS CONTÊINERES CARACTERIZADO

INCIDÊNCIA DA TAXA DE SOBRE-ESTADIA NATUREZA
JURÍDICA INDENIZATÓRIA E NÃO DE CLÁUSULA PENAL
OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM PAGAMENTO REFERENTE
AOS
DIAS
DE
ATRASO
NA
DEVOLUÇÃO
DOS
CONTÊINERES. Ante o atraso na devolução dos contêineres de
titularidade da Apelante, deve a Apelada cumprir com sua
obrigação: pagar o que deve. SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por NUNO
FERREIRA CARGAS INTERNACIONAIS LTDA., nos autos da “AÇÃO DE
COBRANÇA”, que move em face de LOCOMOTIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE TÊXTEIS INDUSTRIAIS LTDA., cujo pedido inicial foi julgado improcedente,
nos moldes da sentença de fls. 162/167, do Juiz GUSTAVO ANTONIO PIERONI
LOUZADA, da qual o relatório se adota.
A Apelante alega, em síntese, que: a) deve ser afastada a
incidência do Código de Defesa do Consumidor; b) a cobrança de sobre-estadia
tem natureza de indenização e não de cláusula penal; c) os documentos
colacionados aos autos demonstram o atraso na devolução dos contêineres; d) a
Apelada ao firmar o termo de compromisso se responsabilizou pelo pagamento
de eventual sobre-estadia (fls. 175/189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002551-35.2019.8.26.0562 -Voto no
3
O recurso foi preparado às fls. 190/191.
A Apelada apresentou contrarrazões recursais pugnando
pela condenação da Apelante no pagamento de multa por ato atentatório à
dignidade da justiça, bem como na manutenção da sentença (fls. 198/207).
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
presente recurso.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Magistrado de primeiro grau,
a sentença merece reforma integral.
Inicialmente, ainda que a Apelada, na qualidade de
consignatária, seja considerada a destinatária da carga transportada pela
Apelante, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso em
concreto.
Isto porque, não é possível identificar que a relação mantida
entre as partes seja efetivamente de consumo, já que as mercadorias
transportadas pela Apelante serão utilizadas pela Apelada na sua cadeia
produtiva.
Vale dizer, o “que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é a
aquisição ou utilização de produtos ou serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de
suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem empregá-los na
geração de outros bens ou serviços” (STJ; REsp no 733560-RJ; 3a Turma; Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI; DJ 02.05.2006, p. 315), pois a “aquisição de bens ou a utilização
de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a sua
atividade negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de
consumo intermediária.” (STJ; REsp no 541867-BA; 2a Seção; Rel. Min. ANTÔNIO DE
PÁDUA RIBEIRO; DJ 16.05.2005, p. 227).
Patente, pois, a inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002551-35.2019.8.26.0562 -Voto no
4
Ressalte-se que, nos termos do documento juntado às fls.
40/101, a Apelada assumiu a responsabilidade pela devolução dos contêineres
da Apelante.
Como é cediço, “(...) há responsabilidade civil solidária do importador
e do despachante aduaneiro no tocante às despesas decorrentes da retirada e movimentação de
contêineres.” (TJSP; Apelação no 0019956-14.2013.8.26.0562; 11a Câmara de
Direito Privado; Rel. Des. RÔMOLO RUSSO; J. 25/09/2014).
Ademais, é de se reconhecer que o atraso na devolução dos
contêineres está alçado à categoria de incontroverso ante a revelia da Apelada e
os documentos juntados aos autos.
Destarte, restando configurado o atraso, a obrigação em
arcar com o pagamento da taxa de sobre-estadia permanece íntegra,
independentemente da aferição de culpa.
Como é cediço, a natureza jurídica da demurrage se
configura como uma indenização pré-fixada por quebra de contrato.
E, obrigando-se a consignatária a devolver as unidades de
transporte no prazo pactuado, deve arcar com a indenização da outra parte na
hipótese de não cumprida a obrigação.
Assim, não tem a demurrage caráter de cláusula penal e sim
de indenização, constituindo uma verdadeira reparação ao proprietário da
unidade pelo desequilíbrio contratual e econômico causado pela parte
inadimplente que lhe impossibilitou o uso do equipamento no exercício das
atividades de transporte marítimo de carga, necessitando repor aqueles
contêineres não devolvidos, o que traz evidentes prejuízos ao transportador.
Neste diapasão, não há que se exigir do credor a
comprovação de qualquer atitude culposa do devedor, bastando, para
configuração da obrigação indenizatória, o simples atraso na devolução dos
contêineres, de acordo com posicionamento deste Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002551-35.2019.8.26.0562 -Voto no
5
DEMURRAGE OU SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINER.
AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE. A corré é parte legítima.
Ao firmar os termos de responsabilidade, assumiu, como
consignatária dos compartimentos, o compromisso de devolvê-los
no prazo livre estipulado ou pagar pela sobre-estadia. Por isso,
deve suportar os efeitos da sentença condenatória. PRESCRIÇÃO.
PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, §5o, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL.
A pretensão da autora não está prescrita, porque o prazo aplicável
à hipótese ora tratada é aquele previsto no art. 206, §5o, inc. I, do
Código Civil. NATUREZA JURÍDICA. INDENIZAÇÃO PRÉ-
FIXADA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA.
A natureza jurídica da demurrage é de indenização pré-fixada
em caso de inadimplemento contratual. Não há falar em culpa
do devedor pelo atraso na devolução do contêiner. Para que
haja o dever de indenizar, basta a demonstração da devolução
do cofre fora do prazo especificado. Outrossim, a autora não
estava obrigada a esvaziar seus cofres, depositando a mercadoria
transportada, não havendo falar em culpa recíproca. Apelações
não providas. (TJSP, Apelação no 0028871-23.2011.8.26.0562, 12a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. SANDRA GALHARDO
ESTEVES, J. 04/03/2015) (Grifei)
No caso em tela, por força do atraso na devolução dos
contêineres de titularidade da Apelante (fls. 56/60 e 100/101), deve a Apelada
cumprir com sua obrigação: pagar o que deve.
Assim, de rigor a reforma integral da r. sentença, para julgar
procedente o pedido inicial.
Finalmente, não merece acolhida o pedido da Apelada de
condenação da Apelante no pagamento de multa por ato atentatório à dignidade
da justiça, uma vez ausentes os requisitos previstos no artigo 77, § 2o, do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar
procedente a ação, e condenar a Apelada no pagamento de R$ 237.344,25
(duzentos e trinta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002551-35.2019.8.26.0562 -Voto no
6
cinco centavos), acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação e
correção monetária pela tabela prática deste Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo desde a propositura da ação.
Tendo em vista o desfecho dado à causa, condeno a
Apelada no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 11% do valor atualizado da condenação (art. 85, do
Código de Processo Civil).
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator